Tribunal: TJPA
Processo: 0044475-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044475-93.2013.8.14.0301

APELANTE: SILAS ALCIMAR ALVES NONATO, KATIA DO SOCORRO CAVALCANTE NONATO

APELADO: ALICE DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.
IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARREMATANTE). ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. USUCAPIÃO. INEXISTENTE. I-
O
feito comporta julgamento antecipado, eis que o questionamento disposto nos autos prescinde de dilação probatória para o deslinde da demanda, na medida em que a questão se encontra suficientemente provada mediante documentação fartamente acostada
. Sendo o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, deve decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção
. II-
A ação de imissão proposta pela apelada visa a imitir em um bem adquirido de boa-fé, por meio de um leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, o qual foi objeto de contrato de compra e venda e registrado junto ao Cartório de Imóveis. Tais comprovações vieram aos autos, o que implica dizer
que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ele comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.
III-
Havendo nos autos as referidas comprovações, quaisquer outras provas não seriam óbice para a decisão recorrida, tendo em vista exatamente a impossibilidade de reconhecimento da usucapião quando ausência justo título e boa-fé, tal como prelecionado pelo Juízo Singular.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILAS ALCIMAR ALVES NONATO e
KATIA
DO SOCORRO CAVALCANTE NONATO
inconformados com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Imissão de Posse proposta por
ALICE DA SILVA MORAES.

Versa a inicial que a autora adquiriu o imóvel objeto da presente lide por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal. Sustenta que tentou diálogo com os ocupantes, mas não obteve êxito.

Assim, visando garantir o direito de concessão de uso do imóvel propôs a presente imissão de posse, requerendo a concessão da tutela antecipada e, ao final seja a ação julgada procedente, para confirmar a liminar, condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

A Liminar foi deferida.

Contestação ID num
1964327.

Réplica à contestação ID
Num. 1964333 -
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado

julgou procedente o pedido da inicial, confirmando a tutela liminar, para que o autora

seja mantida na posse do bem objeto do litígio.

Inconformados com a decisão

SILAS ALCIMAR ALVES NONATO e
KATIA
DO SOCORRO CAVALCANTE NONATO

interpuseram o presente recurso, alegando nulidade na sentença, tendo em vista ausência de audiência de mediação, de modo que diferente do alegado, de que a audiência de conciliação foi infrutífera, não houve sequer sua realização. Ressalta que se tratar de matéria fática e não de direito.

Afirma que não havendo a mencionada audiência, a fim de que as partes fossem ouvidas, poderia verificar-se a tese de usucapião alegada, ficando, pois, prejudicada referida defesa.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para anular a sentença, não o sendo, que seja reformada, ante os motivos acima elencados.

Contrarrazões ID
Num. 1964337.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sustentam preliminarmente os apelantes, que diferente do alegado, de que a audiência de conciliação foi infrutífera, não houve sequer sua realização. Ressalta que se tratar de matéria fática e não de direito, não havendo possibilidade de julgamento antecipado da lide, tal como realizado pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que o feito comporta julgamento antecipado, eis que o questionamento disposto nos autos prescinde de dilação probatória para o deslinde da demanda, na medida em que a questão se encontra suficientemente provada mediante documentação fartamente acostada
.

Ora, sendo o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, deve decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção.

Nesse sentido:

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO POR FORÇA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – NEGÓCIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPROVADO DOMÍNIO E POSSE INJUSTA – IMISSÃO DEVIDA – TAXA DE FRUIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA APÓS A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Estando o feito apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 330, I, do CPC, tendo o magistrado considerado não haver necessidade de produção de prova testemunhal, não há, em tal situação, que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da sentença aventada pela parte. A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente. Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta. Presentes esses requisitos, julga-se procedente o pedido de imissão na posse sendo, inclusve, devido o pagamento de taxa de fruição, cujo termo inicial se dá a partir da data do término do prazo para a desocupação voluntária após a notificação extrajudicial.
Data do Julgamento
: 04/05/2016.
Data da Publicação
: 12/05/2016.
Classe/Assunto
: Apelação / Imissão.
Órgão Julgador
: 4ª Câmara Cível.
Relator(a)
: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte.

Com efeito, a ação de imissão proposta pela apelada visa a imitir em um bem adquirido de boa-fé, por meio de um leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, o qual foi objeto de contrato de compra e venda e registrado junto ao Cartório de Imóveis. Tais comprovações vieram aos autos, o que implica dizer
que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ele comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.

A jurisprudência Pátria, assim dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ARREMATANTE). ADQUIRENTES QUE PRETENDEM APOSSAR-SE DO BEM. ADMISSIBILIDADE. CARTA DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE TRANSCRITA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. (...) RECURSO DESPROVIDO. A ação de imissão de posse, embora se revista de caráter possessório, não é uma ação possessória propriamente dita - mas sim dominial -, pois a intenção do demandante, que deve instruir o pedido com o título de propriedade, é obter a posse que nunca teve, consolidando a propriedade em sentido amplo. Uma vez transcrita a Carta de Arrematação no Registro de Imóveis, permite-se ao novo titular do domínio apossar-se do bem adquirido, em especial porque configurada a permanência injustificada dos moradores no imóvel. (...)( TJ-PR - AC: 3005861 PR Apelação Cível - 0300586-1, Relator: Manassés de Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2005, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2005 DJ: 6993, undefined).

Nos mesmos termos é possível afirmar que havendo nos autos as referidas comprovações, quaisquer outras provas não seriam óbice para a decisão recorrida, tendo em vista exatamente a impossibilidade de reconhecimento da usucapião quando ausência justo título e boa-fé, tal como prelecionado pelo Juízo Singular.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023